Tribunal: STF
Processo: HC 257211
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 976.423/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 



    Pelo que se depreende, o paciente



    cumpre penas de reclusão e detenção por condenações em diversos processos criminais, abrangendo crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal; artigos 12, 18, inciso III, e 19, parágrafo único, da Lei 6.368/1976; artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003; e artigo 180, caput, do Código Penal (processos nº 0007484-68.1992.8.09.0051, nº 9900168500, nº 0206479-80.1999.8.09.0051, nº 0131774-04.2005.8.09.0051, nº 0199053- 76.2012.8.09.0175 e nº 0183807-71.2017.8.09.0011). As condenações totalizam penas privativas de liberdade em diferentes processos, com multas liquidadas em R$61.588,87 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 



    Buscando “a isenção do pagamento das penas de multa”, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA. MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    [...]



    III. Razões de decidir: 



    3. A pena de multa, sendo componente essencial da condenação penal, possui natureza de sanção criminal e, por conseguinte, não admite isenção na ausência de previsão legal específica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para que se reconheça a impossibilidade de cumprimento da obrigação pecuniária, faz-se indispensável a apresentação de provas robustas e idôneas que evidenciem a vulnerabilidade financeira do condenado, sendo insuficientes alegações desprovidas de suporte documental. No caso em análise, constatou-se que o agravante não anexou aos autos elementos materiais aptos a demonstrar que o adimplemento da multa comprometeria sua subsistência ou a de sua família. Nesse contexto, observa-se a viabilidade de requerer o parcelamento da multa, conforme disciplinado no artigo 169 da Lei de Execução Penal, garantindo-se, assim, a preservação do mínimo existencial. 



    4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 931 sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a impossibilidade de adimplemento da pena pecuniária pode ensejar a extinção da punibilidade, desde que devidamente comprovada. Contudo, tal entendimento não configura salvo-conduto para a isenção da multa penal, que permanece como sanção obrigatória até o integral cumprimento da pena, ainda que o condenado se encontre em situação de hipossuficiência econômica. A ausência de previsão legal para a exclusão dessa obrigação reafirma o caráter vinculante e cogente da pena de multa, cuja aplicação deve respeitar os limites da lei e os direitos fundamentais do condenado. 



    IV. Dispositivo: 



    5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a isenção da pena de multa.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. FALTA DE CABIMENTO. 



    Writ não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “impossibilidade do paciente em adimplir a pena pecuniária que lhe foi imposta repercute diretamente sobre sua liberdade, ainda que não se trate, formalmente, de restrição física [...], já que continua a sofrer constrangimentos jurídicos que limitam sua atuação na esfera social e econômica”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de isentar o paciente do pagamento da pena pecuniária, tendo em vista a sua hipossuficiência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    In casu, a impetração pretende a extinção da pena de multa. Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    No mesmo sentido, dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal: [...].



    O presente caso não cuida de matéria atinente à liberdade de locomoção, não sendo passível de tutela pelo habeas corpus.



    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    No presente caso, contudo, as alegações apresentadas não se qualificam, em rigor, como hipótese de constrangimento ilegal relacionado à liberdade de locomoção. Conforme destacado pela própria defesa, o paciente, “ainda que não se trate, formalmente, de restrição física”, continuaria a “sofrer constrangimentos jurídicos que limitam sua atuação na esfera social e econômica”. 



    Nesse contexto, não se pode banalizar ou desvirtuar a finalidade da garantia fundamental do Habeas Corpus, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção, no que se enquadra o questionamento quanto à pena de multa” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada a proteger a liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por veicular alegações dissociadas dessa matéria, é incabível o presente writ. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente